Tribunal: STF
Processo: HC 60741
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-03-25
Data de publicação: 1983-03-25

Ementa:
"HABEAS CORPUS".
RÉU PRESO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO.
INCABIVEL ALEGAR-SE DEMORA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL, PELO
TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS DE MOLDE A JUSTIFICAR SEJA LIBERTADO O
RÉU, JA CONDENADO, SE SÓ AGORA, E APÓS AS INFORMAÇÕES, E QUE VEIO O
RELATOR, NAQUELE TRIBUNAL, A RECEBER OS AUTOS.
DE QUALQUER SORTE APENAS SE JUSTIFICARIA O "HABEAS CORPUS", NA
HIPÓTESE, PARA QUE FOSSE PRONTAMENTE JULGADA A APELAÇÃO CRIMINAL.